Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo mais de uma causa de aumento da pena (majorante), é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime.
2. Recurso conhecido e provido.